Tribunal: STF
Processo: MS 38305
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Aparecida Paulino e Silva, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processar e julgar a causa. 



    Em suas razões recursais, a embargante aduz que:



    a) “o fundamento da oposição se alicerça nas flagrantes omissões da monocrática decisão, que, enveredando para a competência ratione materiae da corte nomeada ‘tribunal da cidadania’, alinhou motivação totalmente despicienda para o pedido apresentado na impetração” (eDoc. 14, fl. 2); 



    b) a decisão embargada inovou em matéria processual, prejudicando o julgamento do pedido de tutela antecipada, “ao invés de determinar informações no prazo legal, cf. preceitua a legislação em que se fundamentou a impetração” (eDoc. 14, fl. 3);



    c) “elencou fastidiosas e despiciendas jurisprudências totalmente alheias ao requerimento que TRATA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE, INOVAÇÃO INCABÍVEL EM PROCESSO CIVIL AO BEL PRAZER DO JULGADOR E CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (eDoc. 14, fl. 3); 



    d) “não houve impetração para mudar ou buscar reparo em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que isso de todos é sabido ser impossível porque não é matéria afeta a esta Corte de Justiça” (eDoc. 14, fl. 3); 



    e) impetrou mandado de segurança diante do direito líquido e certo de ver respeitadas as leis infraconstitucionais e, sobretudo, a Constituição Federal, “no sentido de não ser possível, ao fim e ao cabo ser ilegal a manutenção de uma situação onde os julgadores inovaram, cerceando o direito ao recurso legal, determinando fictício trânsito em julgado para impedir qualquer novo reclamo e curso do trâmite recursal” (eDoc. 14, fl. 3). 



    A embargante discorre sobre o todo o trâmite do recurso especial em que arguiu exceção de suspeição de julgadores do Superior Tribunal de Justiça e nos autos do qual fora proferido o ato apontado como coator (Doc. 14, fls. 4 a 40). 



     Ao final, requer que este Relator se manifeste, “esclarecendo o quanto está sendo requerido”, para 



    “a concessão da tutela antecipada para determinar que cessem todos os efeitos do trânsito em julgado fictício determinado no julgamento e efetivado na mesma data da intimação da decisão, tudo conforme consta de cópias em anexo. 



    Consequentemente, requer seja determinado o retorno dos autos eletrônicos ao andamento normal da tramitação recursal, certificando-se o retorno destes da origem para aquela Corte de Justiça, INTIMANDO-SE A IMPETRANTE DA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL, a fim de que possa aviar os recursos cabíveis contra decisão absolutamente teratológica.” (eDoc. 14, fl. 42). 



    Postula o provimento dos embargos, com efeitos infringentes. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o requerimento processual da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Passo ao exame de mérito do recurso. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, tendo em vista, por óbvio, os limites próprios do simples juízo de incompetência manifesta desta Suprema Corte para conhecer de mandado de segurança impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, “d”, da Constituição Federal, e na esteira do entendimento jurisprudencial firmado a esse respeito. 



    Ressalte-se, ademais, que a contradição que autoriza opor o recurso aclaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso, conforme se observa da motivação e conclusão adotadas na decisão embargada.



    Assim, o decisum impugnado perante esta Corte não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Determino a remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente